Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703612-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANNY MARTINS FERREIRA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ESTEFANNY MARTINS FERREIRA contra UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA em face da decisão prolatada pelo 1a Vara Cível de Águas Claras (IDs 144814071 e 142322663, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0717832-41.2021.8.07.0020. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (ID 112007808, origem). Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 8 de fevereiro de 2023 15:24:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador